Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-90.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 2885-90.2014.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: AIETA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.S., ANTÔNIO CARLOS CÂNDIA, MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CÂNDIA, ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA e HELDER CÂNDIA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 14169953), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Procedam-se às retificações necessárias para incluir no polo ativo Aieta Administração e Participações S.S., bem como excluir Júlio Flávio Cândia e Neli Affi Cândia.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator